Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0714959-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ISMENIA MIRANDA GOMES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando os efeitos infringentes propugnados pela embargante, intime-se a contraparte para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 13:35:32. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada